Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a petição Id. 45688526, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, cadastra-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como interessado. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora